Tribunal: TJDFT
Processo: 0024530-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024530-40.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLICIO DA SILVA, CHRISTIAN MICHAEL POPOV, EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA, AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CHRISTIAN MICHAEL POPOV, EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA e BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisa os argumentos lançados no especial, pleiteando o provimento do apelo. O segundo e a terceira agravantes pontuam que as violações a dispositivos constitucionais são matérias de ordem pública, que podem ser arguidas e reconhecidas de ofício e a qualquer tempo. Ressaltam que o assunto debatido foi prequestionado, ressalvando o afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026